Tribunal: TJMT
Processo: 1006929-72.2021.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006929-72.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), SINOVEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.322.205/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL OBSERVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o procedimento legal para reconhecimento do abandono da causa foi devidamente observado, especialmente quanto à intimação pessoal da parte exequente prevista no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3.
A extinção do processo por abandono da causa exige que a parte autora deixe de promover atos e diligências que lhe competem por mais de trinta dias, devendo ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme determina o artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

4.
Verificou-se nos autos que a Fazenda Pública foi regularmente intimada para se manifestar sobre prescrição parcial e para dar andamento ao feito, permanecendo inerte em ambas as oportunidades, caracterizando postura desidiosa.

5.
O procedimento legal foi integralmente observado, com intimação pessoal da parte exequente e transcurso do prazo de trinta dias entre a intimação e a extinção do executivo fiscal, configurando o abandono processual.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, pressupõe a inércia da parte por mais de trinta dias e a intimação pessoal para suprir a falta no prazo de cinco dias, sendo legítima a extinção quando observado o procedimento legal e verificada a ausência de manifestação da parte exequente".

-------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1738705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018; TJGO, N.U 0002450-63.2012.8.11.0049, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 02.10.2024; TJGO, N.U 0001151-78.2011.8.11.0019, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.04.2024.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
contra a sentença proferida pelo
j
uízo
da
Vara
Esp. de Fazenda Pública

da Comarca de
Sinop
(MT) que, nos autos da
e
xecução
f
iscal n.
1006929-72.2021.8.11.0015
movida contra
SINOVEL COM
É
RCIO DE VE
Í
CULOS LTDA
, extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pela parte exequente, ora recorrente, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A parte recorrente afirma, em síntese, que o
d.
juízo de origem descumpriu regras processuais para configuração do
“abandono de causa”
, ignorando o comando existente no §1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, que determina a intimação da parte exequente para suprir a falta.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente anulação do ato sentencial, com a regular retomada do curso da execução fiscal, visando à satisfação do crédito exequendo.

Sem c
ontrarrazões
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP (MT)
contra a sentença proferida pelo
j
uízo da Vara
Esp. de Fazenda Pública
da Comarca de
Sinop
(MT) que, nos autos da
e
xecução
f
iscal n.
1006929-72.2021.8.11.0015
promovida contra
SINOVEL COM
É
RCIO DE VE
Í
CULOS LTDA
, extinguiu o feito por reconhecer o abandono da causa pela parte exequente, ora recorrente, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

O mérito do recurso de apelação interposto pel
a Fazenda Pública
se resume à defesa de que o abandono processual não ocorreu, uma vez que o procedimento previsto no artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil não foi respeitado, de modo que o
decisum
recorrido deve ser anulado.

Pois bem.

Denota-se dos autos que
o
d.
juízo de origem
extinguiu o
e
xecutivo
f
iscal ao argumento de que a parte exequente, ora apelante, deixou de promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando assim o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, consoante previsão do
artigo 485,
inciso
III, do Código de Processo Civil
.

Sobre o tema, a jurisprudência desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assentou que
“a
extinção do processo por abandono da causa nos termos do art. 485, III, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora, e sua ausência de manifestação autoriza a extinção sem resolução de mérito
”
.
(N.U 0002450-63.2012.8.11.0049,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, j.
em 02/10/2024
).

Com efeito,
nos casos em que o
a
utor, no caso a Fazenda Pública,
deixar de promover os atos e as diligências que lhe cabem
, deve-se
extinguir o processo sem a resolução de mérito, desde que a inércia presenciada no processo exceda 30 (trinta) dias.

Todavia, p
ara que essa resolução em específico ocorra
,
há um comando legal mandatório que, no caso, é o §1º do próprio artigo 485
, que prevê que
“
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”
.

Diante de tais premissas
, resta analisar se todas as etapas para se reconhecer o abandono foram cumpridas pelo magistrado de primeiro grau.

Em análise dos autos, infere-se que a Fazenda Pública foi intimada para se manifestar acerca de eventual prescrição parcial dos débitos em execução, deixando transcorrer o prazo sem manifestação.

Em seguida, houve nova intimação para
“dar andamento no feito, requerendo o que entender de direito”
, transcorrendo o prazo
in albis
(Id.
215216119
)
.

Com efeito
,
houve a
extinção do
processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485,
inciso
III, do Código de Processo Civil
(Id.
223012025
).

Diante de tais premissas
,
resta caracterizada no caso a postura desidiosa da Fazenda Pública a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte
, implicando, portanto, na
correta
extinção por abandono da causa.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
dispõe que
“
a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências
que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.
[...]

(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22
.
5
.
2018,
DJe
23
.
11
.
2018).

De igual modo, eis a jurisprudência
d
esta

c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“
Correta a extin
çã
o do processo por abandono da causa ante a in
é
rcia da parte exequente que, intimada a dar prosseguimento ao processo, n
ã
o se manifestou, conforme disposto no artigo 485,
§
1
º
, do C
ó
digo de Processo Civil.

(N.U 0001151-78.2011.8.11.0019,
Rel.
Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, Primeira C
â
mara de Direito P
ú
blico e Coletivo,
j.
em 22
.
4
.
2024
).

Ademais, denota-se no presente caso que foi devidamente respeitado o decurso do prazo de 30 (trinta) dias entre a data de intimação da Fazenda Pública e a data de extinção do
e
xecuto
f
iscal.

Com efeito
, o recurso de
a
pelação proposto pela Fazenda Pública
não merece provimento, uma vez identificado que, diferentemente das razões apresentadas no apelo, o procedimento

previsto n
o artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil
,
foi
devidamente
respeitad
o
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pel
a

Fazenda Pública
,

p
or conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d.
J
uízo
a quo
.

Sem honorários, eis que não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026